Tribunal: TJES
Processo: 5002196-63.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002196-63.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: GERALDO ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Banco BMG S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Geraldo Alves de Souza em ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de débito cumulada com indenização por danos morais e restituição em dobro de valores descontados indevidamente. A sentença declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado firmado sem consentimento do autor, determinou a cessação dos descontos mensais em seu benefício previdenciário, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há quatro questões em discussão: (I) definir se há prova de contratação fraudulenta do cartão de crédito consignado; (II) estabelecer se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados; (III) determinar se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; e (IV) verificar a possibilidade de redução da verba honorária de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A perícia grafotécnica conclui que a assinatura aposta no contrato de cartão de crédito consignado não partiu do punho do autor, o que comprova a ocorrência de fraude e ausência de relação contratual válida.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é cabível quando verificada violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de má-fé, conforme entendimento do STJ (AREsp n. 2.939.839/RJ).

A configuração do dano moral decorre da contratação fraudulenta, da retenção prolongada da margem consignável por mais de dois anos e da condição de vulnerabilidade do autor — pessoa idosa, aposentada e de baixa renda —, o que ultrapassa mero aborrecimento.

O valor fixado em R$ 8.000,00 a título de danos morais é razoável, proporcional e está em consonância com precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

A verba honorária fixada inicialmente no mínimo legal (10%) deve ser majorada para 15%, em razão do desprovimento do recurso, conforme prevê o §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por contrato fraudulento firmado sem a anuência do consumidor, devendo arcar com as consequências da fraude.

A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando configurada violação à boa-fé objetiva, independentemente de comprovação de dolo.

A averbação indevida de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário de idoso, com retenção prolongada da margem consignável, configura dano moral indenizável.

A majoração da verba honorária é cabível no julgamento de apelação desprovida, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, §2º e §11, e 509, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, AREsp n. 2.939.839/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22-09-2025; STJ, REsp n. 2.236.597/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03-11-2025; TJES, Apelação Cível n. 5000466-30.2023.8.08.0057, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 01-08-2025; TJES, Apelação Cível n. 5000327-04.2024.8.08.0038, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10-09-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002196-63.2022.8.08.0008.

APELANTE: BANCO BMG S.A.

APELA
DO
:
GERALDO ALVES DE SOUZA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
B
anco
BMG S. A.
em face da respeitável sentença
id 16866220,
proferida
nos autos da
“ação declarat
ó
ria de inexistência de relação jurídica e de d
é
bito com compensação por dano moral com restituição em dobro dos valores cobrados indevidame
n
te” proposta
contra ele

por
Geraldo Alves de Souza
, que
julgou “parcialmente procedentes os pleitos autorais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) DECLARAR a nulidade dos contratos de empréstimo objeto da lide, de n° 16760483 firmado com a parte ré e, consequentemente, DETERMINAR o retorno das partes ao status quo ante; b) Confirmar a concessão da tutela de urgência para DETERMINAR que a parte ré, no prazo de cinco dias, proceda com o cancelamento dos descontos mensais no benefício previdenciário da parte autora decorrente do referido contrato, sob pena de multa de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia de atraso, até o máximo de 30% do valor total do empréstimo ora objurgado. c) CONDENAR a parte ré a pagar em dobro à parte autora a título de danos materiais os valores descontados da parte autora em razão do contrato objeto da lide, n° 16760483, valor este a ser apurado por cálculo aritmético, nos termos do art. 509, §2°, do CPC. Montante este a ser corrigido monetariamente conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES e com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir de cada desconto indevido; d) CONDENAR a parte ré a pagar a parte autora a título de danos morais o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor este monetariamente corrigido conforme índices da Corregedoria Geral de Justiça do E. TJES a partir do arbitramento, e ainda, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, desde o evento danoso”.

Nas razões do recurso (id 16866222) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “inexiste fundamento fático ou jurídico que ampare a tese de fraude ou contratação irregular. O que se verifica é que o ajuste sequer produziu efeitos práticos ou financeiros, não tendo o Banco Apelante se beneficiado em qualquer medida da relação contratual”; 2) “a contratação de cartão de crédito consignado é legal, amplamente prevista em lei, e tem todas as suas características e sua execução embasadas nas normas acima citadas. Diante disso, não há que se falar em defeito do negócio jurídico, nem na contratação, nem na sua execução, haja vista que o Banco Apelante agiu consoante determinam as normas aplicáveis ao tema, não havendo que se falar em anulabilidade ou alteração da modalidade da contratação”; 3) “somente após a utilização, é que o valor do contrato passa a ser descontado”; 4) “Não subsiste a condenação à restituição em dobro dos valores supostamente descontados, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”; e 5) “O simples fato de haver divergência contratual — sobretudo quando não houve desconto ou prejuízo patrimonial — não é suficiente para caracterizar dano moral indenizável”.

Requereu o “provimento integral da apelação, reformando-se a sentença para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na inicial, reconhecendo-se a inexistência de descontos, prejuízos e má-fé” ou “Subsidiariamente, que eventual restituição seja realizada de forma simples, e o valor fixado a título de danos morais reduzido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”.

O recurso não deve ser provido.

Não
merece
prospera
r
a alegação do apelante de que “inexiste fundamento fático ou jurídico que ampare a tese de fraude ou contratação irregular. O que se verifica é que o ajuste sequer produziu efeitos práticos ou financeiros, não tendo o Banco Apelante se beneficiado em qualquer medida da relação contratual”.

A prova grafotécnica produzida no processo teve por escopo analisar a autenticidade da assinatura supostamente aposta pelo apelado no “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento n° 65079657, com data de 18/08/2020”. O perito concluiu que o “lançamento gráfico que consta na peça questionada não proveio do punho escritor do Sr. Geraldo Alves de Souza, ou seja, é falso” (id 16866205p. 11).

Tenho que o apelante não logrou infirmar o referido elemento de prova produzido no processo, valendo lembrar da regra do ônus probatório subjetivo da qual deveria se desincumbir.

Nessa ordem de ideias, também não vejo como
acolher
a alegação do apelante de que “
não há que se falar em defeito do negócio jurídico, nem na contratação, nem na sua execução”. A propósito da matéria, o
colendo Superior Tribunal de Justiça na súmula 479 assentou o entendimento de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Também não merece prosperar o argumento do apelante de que “Não subsiste a condenação à restituição em dobro dos valores supostamente descontados, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, requisito indispensável à aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”. No caso, tenho por configurada violação da boa-fé objetiva decorrente da fraude comprovada no processo. Nessa ordem ideias, a penalidade cominada no Código de Defesa do Consumidor prescinde de comprovação do elemento volitivo.

A propósito, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a “repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo” (AREsp n. 2.939.839/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22-9-2025, DJEN de 26-9-2025).

A respeito dos danos extrapatrimoniais tenho que a reparação deles deve ser mantida. Saliento não desconhecer entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “Nos termos da orientação firmada nesta Corte, a fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes” (REsp n. 2.236.597/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3-11-2025, DJEN de 10-11-2025).

No caso, as circunstâncias extraordinárias mencionadas no precedente estão presentes. O apelado é
pessoa idosa, aposentada, de baixa renda
e
a
averbação da RMC bloqueou
valores
por mais de dois anos (de 18-08-2020 até a concessão da liminar em 12-09-2022
)
. A indisponibilidade de parte da margem consignável, decorrente de ato fraudulento, impede o consumidor de utilizar esse limite para contratações legítimas de seu interesse. Tal situação extrapola mero dissabor, configurando dano moral
in re ipsa.

O
valor fixado para reparação dos danos morais em
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
está adequado e encontra respaldo nos precedentes deste colendo Tribunal de Justiça. A propósito disso, trago à lume seguintes acórdãos:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

8. A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal, reconhece a abusividade dessa modalidade contratual quando ausente o consentimento informado, admitindo a conversão do contrato em empréstimo consignado e o reconhecimento de dano moral. 9. A mera assinatura de contrato de adesão não comprova ciência ou vontade livre e esclarecida quanto aos efeitos da contratação, especialmente diante da ausência de utilização do cartão para sua finalidade típica. 10. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta e a repercussão sobre a vida financeira e emocional da autora[...]
(Apelação Cível n. 5000466-30.2023.8.08.0057, Rel. Des.
Terceira
Câmara Cível,
Débora Maria Ambos Correa da Silva
, data do julgamento: 0
1
-
08
-202
5)
.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE CONSUMIDORA IDOSA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 8. Para os valores descontados a partir de abril de 2021, impõe-se a restituição em dobro, diante da conduta negligente da instituição financeira, caracterizada como leviandade conforme interpretação do STJ. 9. Os danos morais decorrem da contratação fraudulenta, dos descontos em verbas alimentares e da negativação indevida do nome da autora, configurando falha grave na prestação de serviços, nos termos da Súmula 479/STJ. 10. O valor arbitrado a título de danos morais, no importe de R$8.000,00, mostra-se razoável, proporcional e condizente com os parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, considerando a condição da autora e a gravidade do dano (Apelação cível n. 5000327-04.2024.8.08.0038, Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida,
data do julgamento: 10-09-2025
).

Quanto à redução da verba honorária sucumbencial, não assiste razão ao apelante, isso porque tal verba deve já foi fixada no mínimo
legal
previsto no art. 85, do Código de Processo Civil, qual seja 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de relatoria.